Tribunal: STJ
Processo: 0429504-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048982 - CE(2025/0429504-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT
.
INSURGÊNCIA
QUANTO
À
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA E CONCRETA. QUANTIDADE RELEVANTE DE COCAÍNA (515
G). TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.

DE
AUMENTO
SUPERIOR
A

QUANTUM
1/6.
POSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA
DO
MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9707a5f6-bc4e-4a7c-a644-715a67d5d66b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048982 - CE (2025/0429504-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
.
WRIT
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
CONCRETA. QUANTIDADE RELEVANTE DE COCAÍNA (515 G).
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL.
EXASPERAÇÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.

DE
AUMENTO
SUPERIOR
A
1/6.

QUANTUM
POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco Aldenir Barbosa
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 220/222):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O MESMO FIM. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
AUMENTO
DA
PENA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6.
POSSIBILIDADE.
QUANTUM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Em suas razões, alega o agravante que:
a fixação da pena-base foi
(i)
desproporcional e desmotivada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal;
a
(ii)
quantidade de droga apreendida (515 g de cocaína) não seria expressiva a ponto de
justificar a majoração da pena-base;
o transporte intermunicipal não seria elemento
(iii)
Documento eletrônico VDA52653346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 06:34:36
Código de Controle do Documento: 348ed869-b2f8-48da-8761-6dc6bb901bcd

apto a agravar as circunstâncias do crime; e
a exasperação da pena-base em
(iv)
patamar superior a 1/6 para cada vetorial negativada careceria de fundamentação
concreta e violaria a jurisprudência desta Corte.
Requer (fls. 238/239):
A) O conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para que a
Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado;
B) Alternativamente, o reconhecimento de manifesta ilegalidade na dosimetria
da pena, com a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão atacado por
referendar a condenação, de modo que promova o redimensionamento da pena-
base, afastando as vetoriais negativadas pelo juízo de 1a e 2a instância;
C) Alternativamente, caso permaneçam as circunstâncias valoradas
negativamente, seja aplicado o quantum de 1/6, conforme jurisprudência consolidada
pelo STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De início, relembro que a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal para rediscutir condenação definitivamente imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias revela-se inadequada. O remédio heroico destina-se a coibir
constrangimento ilegal manifesto, não a promover amplo reexame de matéria fático-
probatória ou rediscussão exauriente de critérios de dosimetria já devidamente
apreciados nas instâncias próprias.
Quanto à alegada insuficiência da fundamentação dosimétrica, observo que
tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
apresentaram motivação idônea e concreta para a exasperação da pena-base. Tal como
salientado na decisão agravada, o Juízo sentenciante, com anuência da Corte estadual,
fundamentou a negativação da culpabilidade na grave natureza do entorpecente
apreendido, cocaína com elevado poder lesivo à saúde pública, e na relevante
quantidade de 515 g, que ultrapassa substancialmente o padrão de apreensões
destinadas ao consumo pessoal e evidencia inequívoca dedicação ao comércio ilícito.
Contrariamente ao sustentado pela defesa, a quantidade de 515 g de cocaína
revela-se expressiva e demonstra considerável estrutura para a prática delitiva. O art. 42
da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A quantidade
Documento eletrônico VDA52653346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 06:34:36
Código de Controle do Documento: 348ed869-b2f8-48da-8761-6dc6bb901bcd

apreendida no caso concreto justifica plenamente a exasperação da pena-base, não se
tratando de montante ordinário ou insignificante.
Os precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa referem-se a situações
fáticas distintas, nas quais as quantidades apreendidas mostraram-se efetivamente
módicas ou a fundamentação revelou-se genérica e dissociada de elementos concretos.
No presente caso, a fundamentação ancora-se em dados objetivos extraídos dos autos e
a quantidade apreendida justifica plenamente a valoração negativa.
No tocante às circunstâncias do crime, as instâncias antecedentes destacaram
que o agravante realizava transporte intermunicipal de entorpecentes, trazendo drogas
da cidade de Fortaleza para Russas/CE. Tal circunstância evidencia maior organização,
planejamento e estruturação da atividade delitiva, não se confundindo com o mero
deslocamento ocasional inerente a qualquer prática criminosa. O transporte
intermunicipal deliberado e sistemático de substâncias entorpecentes revela maior grau
de inserção na cadeia do tráfico e demonstra profissionalização da conduta ilícita,
elementos que justificam plenamente a exasperação da pena-base.
A alegação defensiva de que o transporte intermunicipal configuraria causa de
aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e que, portanto, não
poderia fundamentar a exasperação da pena-base, não procede. A causa de aumento
contida no aludido dispositivo legal refere-se ao tráfico interestadual ou internacional, não
abrangendo o transporte entre municípios do mesmo estado. Assim, inexiste bis in idem
na utilização do transporte intermunicipal como circunstância judicial negativa.
Quanto à fração de aumento aplicada às vetoriais negativadas, observo que a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a lei não impõe a
observância de qualquer critério matemático rígido para quantificar o aumento decorrente
de cada circunstância judicial negativa. O que se exige é fundamentação idônea e
concreta para o
de exasperação, observados os princípios da proporcionalidade
quantum
e razoabilidade. Trata-se de discricionariedade vinculada, que permite ao magistrado,
mediante adequada motivação, estabelecer patamares de aumento superiores à fração
mínima de 1/6.
No caso concreto, a considerável quantidade de cocaína apreendida e a
natureza gravemente lesiva do entorpecente, aliadas ao transporte intermunicipal
organizado, justificam plenamente a exasperação da pena-base em patamar superior ao
mínimo.
Documento eletrônico VDA52653346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 06:34:36
Código de Controle do Documento: 348ed869-b2f8-48da-8761-6dc6bb901bcd

Por fim, a dosimetria da pena constitui atividade complexa que demanda
análise pormenorizada das circunstâncias concretas do caso, estando sujeita à
discricionariedade vinculada do magistrado. A intervenção deste Superior Tribunal em
matéria dosimétrica somente se justifica quando evidenciada flagrante ilegalidade,
desproporcionalidade manifesta ou ausência de fundamentação, o que não se verifica na
espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52653346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 06:34:36
Código de Controle do Documento: 348ed869-b2f8-48da-8761-6dc6bb901bcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.982 / CE
Número Registro: 2025/0429504-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02028747420228060158 2028747420228060158
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS JARDEL SABOIA DA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ALDENIR BARBOSA
ADVOGADO : CARLOS JARDEL SABOIA COSTA - CE047279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54083199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: e3b8fe75-2c98-48c4-9e25-8788d470a744

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: e3b8fe75-2c98-48c4-9e25-8788d470a744